Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXPEDIÇÃO DE DOIS MANDADOS DE PRISÃO. ERRO MATERIAL. WRIT CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.
1. Impetração de Habeas Corpus em face de erro material decorrente da expedição de dois mandados de prisão, posteriormente revogada pelo juízo de primeiro grau em decorrência de excesso de prazo.
2. Não se desconhece dos precedentes desta Corte no sentido de que sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo os Impetrantes, querendo, dirigirem seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, na espécie, examinado o mero erro material no julgado, mister o conhecimento da matéria para revogação de prisão cumprida de forma equivocada.
3. Habeas Corpus conhecido e ordem concedida para determinar o relaxamento da prisão do Paciente.